Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008578-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), LUCELIA BORGES DA SILVA - CPF: 848.855.131-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPROMISSO ARBITRAL. TRIBUNAL ARBITRAL CONVENCIONADO QUE NÃO ESTÁ MAIS EM FUNCIONAMENTO. CLAÚSULA ARBITRAL INEFICAZ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Descabe falar-se em extinção da ação por incompetência em função da eleição de foro arbitral para a solução das questões envolvendo o contrato, se entidade arbitral está inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elmo Engenharia LTDA
, contra decisão proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de no
1008578-33.2017.8.11.0041
, movida em desfavor de
Lucelia Borges da Silva
,

que julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que a cláusula arbitral está frustrada, uma vez que o tribunal escolhido não mais se encontrar em atividade.

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O magistrado de origem extinguiu a ação sob o argumento de que o fato e não órgão arbitral não mais existir, não afasta a vontade das partes de se submeter a eventual conflito de arbitragem.

Pois bem,

Após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser anulada.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato no qual convencionaram cláusula arbitral, todavia o Tribunal Arbitral escolhido não mais está em atividade desde o dia 26-02-2019, ou seja, antes de ser prolatada a sentença, conforme comprovado pela parte autora (Id. 199703075).

Nesse contexto, não há com extinguir a ação com base em existência de cláusula arbitral, pois a cláusula se torna ineficaz, logo, a ação deve ter o seu regular prosseguimento.

A propósito:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL (TERRENO) DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA - ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO (...).
Descabe falar-se em extinção da ação por incompetência em função da eleição de foro arbitral para a solução das questões envolvendo o contrato, se entidade arbitral já se encontrava inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica antes mesmo da judicialização da causa.
(...) - (N.U 1023516-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Assim, a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar a origem para o seu regular processamento.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações,
ANULO A SENTENÇA
e determino o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024